Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003861-24.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA PEREIRA

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível contra sentença de improcedência. Relação jurídica envolvendo conta vinculada ao PASEP. Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada diante da aplicação do prazo prescricional decenal. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Ausência de demonstração concreta de falha na gestão da conta. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças de rendimentos de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de inexistência de prova de falha na gestão da conta pela instituição financeira. A parte autora alegou defasagem nos valores creditados, com base em laudo contábil unilateral, e requereu o recálculo dos valores devidos, com a condenação ao pagamento das diferenças ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil. A sentença foi mantida pelo juízo ad quem.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional trienal ou decenal para a pretensão de recomposição de valores; (iii) determinar se houve comprovação suficiente de erro na atualização dos rendimentos, a justificar o acolhimento dos pedidos autorais.

III – Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

4. Nos termos do entendimento fixado no mesmo Tema Repetitivo, aplica-se à hipótese o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do desfalque ou da irregularidade, não havendo prescrição no caso concreto.

5. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, conforme decidido pelo STJ no CC 161.590, quando não há interesse direto da União na lide.

6. A inicial apresenta fundamentação fática e jurídica suficiente, não havendo inépcia a justificar o indeferimento liminar, sendo possível o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre correntista e instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

8. Os extratos bancários acostados aos autos demonstram que os rendimentos foram pagos com regularidade, não havendo elementos concretos que infirmem a presunção de legitimidade desses lançamentos.

9. Incumbia à parte autora comprovar que não recebeu os valores correspondentes aos rendimentos lançados em sua conta vinculada ao PASEP, encargo do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a simples apresentação de cálculo unilateral sem a demonstração concreta de erro ou de ausência de crédito.

10. A ausência de comprovação efetiva de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos materiais ou morais, tornando inviável a procedência do pedido.

IV – Dispositivo e tese

1
1
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8003861-24.2020.8.05.0103
, em que é apelante

ANTONIA MARIA PEREIRA

e apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.